Tribunal: TJPA
Processo: 0010523-51.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0010523-51.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: EMIVALDO AMANCIO DE SOUSA

AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0010523-51.2016.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE: EMIVALDO AMANCIO DE SOUSA

ADVOGADO: KAMILA BEZERRA DE SOUSA SILVA – OAB Nº 22.147

ADVOGADO: ALVARINE ALVES DA SILVA – OAB Nº10.918

ADVOGADO: RONILTON ARNALDO DOS REIS – OAB Nº 10.976

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará objetivando a cobrança de R$ 32.653,00 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais), a título de multa de origem não tributária. Após a efetivação do bloqueio de valores, o executado peticionou requerendo o desbloqueio dos valores da conta salário, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

Em sede recursal, o agravante levanta dois pontos principais, a anulação da decisão diante da citação indevida e o desbloqueio dos valores da conta salário
.

No que tange ao primeiro tópico, o recorrente afirma que a citação postal foi entregue em endereço diverso e para terceira pessoa não integralizada à lide, de modo que pugna pela anulação da decisão. No entanto, a questão não foi ventilada no primeiro grau, e no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa.

Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse também feito alguma menção sobre a nulidade da citação, no entanto, conforme já mencionado, tanto a petição do executado, quanto a decisão recorrida apenas tem como objeto o bloqueio dos valores. Destarte, inviável a análise de mérito neste tópico.

No que tange à impenhorabilidade, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 833 quais bens são impenhoráveis.

In casu
, o agravante EMIVALDO AMANCIO DE SOUSA comprovou o bloqueio dos valores de sua conta (Agência: 9148; Conta: 256.927), bem como comprovou que esta é efetivamente uma conta salário.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda".

Destarte, tendo em vista que o agravante comprovou a natureza salarial dos valores da conta bloqueada, bem como em razão de não configurar nenhuma das exceções supramencionadas, entendo que o requisito da probabilidade do direito está configurado, bem como o perigo da demora, por se tratar de verba salarial.

Recurso conhecido e parcialmente provido somente para desbloquear a quantia penhorada via Bacen-Jud.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
EMIVALDO AMANCIO DE SOUSA
, em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição do Araguaia, proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc.nº0001698-09.2012.814.0017), que determinou o bloqueio online sobre os valores provenientes de verbas salariais.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face do ora agravante, objetivando a cobrança de R$ 32.653,00 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais), a título de multa de origem não tributária.

No decorrer do feito, o juízo a
quo
determinou o bloqueio de valores pelo sistema BACEN JUD em contas ou aplicações financeiras em nome do executado, sendo este efetivado conforme consta no id n° 4334254 - Págs. 19 e 21.

Posteriormente, EMIVALDO AMÂNCIO DE SOUSA peticionou requerendo o desbloqueio judicial de conta salário (id n° 4334254 - Pág. 30).

O juízo a
quo
proferiu decisão indeferindo o pedido, nos seguintes termos (id n° 4334255 - Pág. 9):

“O Executado juntou aos autos petiço informando que o bloqueio on line ocorreu sobre valores que são verbas salariais e que por tal motivo a penhora online no poderia ter incidindo. Juntou como provas extrato de sua conta, bem como contracheque e certidão de nascimento Ao final. Requereu o desbloqueio das verbas salariais.

Em manifestação, a Fazenda Pública Estadual afirma que a penhora no recaiu sobre verbas remuneratórias e que no foi alcançado todo o montante depositado na conta pertencente ao Executado, pois nem todas as verbas ali presentes se destinam à subsistência mas sim à formação de reserva de capital.

Ao final pediu a manutenção do bloqueio e o impulso processual necessário.

Vieram os autos conclusos para decisão.

Sem nulidades, passo a analisar o pedido.

É sabido que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao executado, pois o processo no pode ser levado como forma absoluta de constranger e relegar a outrem uma situação de insolvência. Tal regra era prevista na revogada legislação processual e hoje encontra-se disposta no art. 805 do NCPC:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Como se trata de regra de execução, há no caso a necessidade da utilização de uma das vária vias necessárias à efetividade processual.

No caso, ante a ineficácia do pagamento espontâneo por arte do devedor tributário, desencadeou-se a execução forçada, na forma requerida pela legislação de regência.

No caso, o Juízo desta Vara determinou a penhora on line, pois este tem preferencia entre os ativos do executado, conforme disposição legal.

Havendo a constrição, sucedeu que o Executado afirma que a verba possui natureza alimentícia e que por tal motivo, esta deve ser desbloqueada, atitude veementemente repudiada pelo Exequente.

Pois bem. Analisando as alegações acima aquilatadas, observo que cabe razão à Exequente. O principio da menor onerosidade da execução visa justamente preservar o valor máximo da dignidade da pessoa humana, vetor fundamental de nossa República, elidindo do processo eventuais efeitos deletérios sobre a pessoa do executado, evitando que situações de penúria sejam provocadas por meio de constrições judiciais.

A garantia da impenhorabilidade, como relatado acima, visa justamente promover o princípio da dignidade da pessoa humana e no servir de biombo de intangibilidade do patrimônio do devedor, tornando um direito em um ato de abuso, repudiado atualmente em virtude da audição do princípio da boa-fé processual no âmbito do processo.

Ocorre que parece no ser o caso dos autos de penhora sobre patrimônio imantado pela impenhorabilidade.

Inicialmente, observo que a conta mantida pelo Executado, apesar de suas alegações de ser uma conta salário, a mesma possui movimentação financeira maior que a necessária para uma conta para recebimento de remuneração.

Além das verbas alimentares que recebe, há diversos depósitos efetuados na conta, o que demonstra que a mesma é utilizada para negócios pessoais do Executado, para formação de patrimônio.

Observo que nos dia 30/01/2015, o executado recebeu o pagamento de sua remuneração. Esta sim, envolta pelo manto da impenhorabilidade. Entretanto, nos dia 06/02/2015, este recebeu depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem superiores aos seus proventos de R$ 2.308,01 (dois mil trezentos e oito reais e um centavo), que aponta para a existência de envergadura financeira para suportar os ônus da execução.

No obstante, as alegações acima relatadas, as verbas salariais dos meses de março a junho de 2015 que devem ser protegidas pelo manto salarial no tiveram entrechoque com informações da conta bancária, que somente teve as movimentações comprovadas no mês de fevereiro de 2015, em que o executado recebeu depósitos bem maiores que os valores recebidos a título de remuneração, bem como no indicou o eventual excesso do meio para a cobrança de dívida nos meses subsequentes a comprovar a gravidade da constrição.

Logo, restou evidenciado que a penhora na aludida conta foi correta, na medida em que a mesma no era utilizada apenas para recebimento de salário.

A jurisprudência alerta sobre tais fatos:

EMBARGOS DE DECLARAÇO. EVIDENTE PRETENSO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE.

AGRAVO REGIMENTAL. MANIFESTA PROCEDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. BACEN-JUD. CONTA CORRENTE COM CRÉDITOS UNICAMENTE ORIGINADOS DE SALÁRIO. LIBERAÇO DOS VALORES RELATIVOS A ESSE TIPO DE PAGAMENTO, INCLUSIVE O SALDO VINCULADO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 1 – Os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, em sede de tribunal, quando corporificam, exclusivamente, a pretenso de atribuição de efeitos infringentes hão de ser recebidos como agravo inominado, em reverência ao princípio da fungibilidade recursal. 2 - O extrato bancário apresentado pelo recorrente demonstra, de maneira inequívoca, que os únicos créditos existentes são relativos ao pagamento de salário e todos os demais lançamentos são saques ou aplicações automáticas do pequeno saldo existente em determinado momento. 3 - O bloqueio via o Sistema BACEN JUD, consequentemente, incidiu sobre valores absolutamente impenhoráveis, natureza esta no esvaziada pelo mero fato de o executado ter logrado economizar parte de sua verba alimentícia, a qual, frise-se, demonstra o seu quadro de hipossuficiência econômica, por ser de baixa renda. 4 - Manutenção da ordem de imediato desbloqueio de todos os créditos percebidos a título de salário por Paulo Roberto Santos Ferreira na conta corrente especificada nos autos, inclusive o eventual saldo bancário originado exclusivamente a partir de tal crédito alimentar. Agravo regimental desprovido. (TRF-5 - EDAG: 981722013405999901Data de Julgamento: 16/05/2013, Primeira Turma)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇO. PENHORA DE SALDO DE CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. CPC, ARTs. 655-I E 655-A. RESSALVA DAS CONTAS VINCULADAS AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I) Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora on line dos saldos existentes nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras, porventura, existentes em nome do executado, tendo em vista a no comprovação de ter envidado todo o esforço possível na localização dos bens passíveis de penhora do agravado. II) A penhora de dinheiro em conta corrente é prevista em lei (arts. 655-I e 655-A, do CPC), sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de tal penhora, mesmo porque os casos de impenhorabilidade de certos bens so expressamente previstos em lei. Ressalva das contas vinculadas ao recebimento de salário. (AgRg no Ag 976.986/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, STJ Primeira Turma, julgado em 09/09/2008 DJe 24/09/2008; AgRg no Ag 1046980/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, STJ Terceira Turma, julgado em 16/09/2008 DJe 08/10/2008; e, REsp 1.074.228-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, STJ Segunda Turma, julgado em 07/10/2008). III) Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF-2 - AG: 161170 RJ 2007.02.01.016307-6, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 22/10/2008, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicaço: DJU - Data:21/11/2008 - Página:249).

Ademais, o executado no indicou qual o meio menos gravoso pelo qual o processo deveria percorrer a fim de quitar a sua dívida tributária.

Ante o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio de valores”.

Insatisfeito o agravante, manejou o presente recurso, onde em síntese, aduz que o Magistrado “
a quo
” laborou em equívoco por não atentar para o fato de que a conta corrente nº. 25.692-7, agência 0914-8, do Banco do Brasil, de titularidade do ora agravante se trata de conta salário.

Afirma que era funcionário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e recebia seus proventos mensais na conta bancária acima mencionada, sendo que referidos valores foram bloqueados.

Ressaltou que por tratar-se de conta salário, tais valores são absolutamente impenhoráveis, em razão de possuir natureza alimentar.

Além disso, alega que não lhe fora concedido a oportunidade trazida no artigo 8º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que a citação postal foi entregue em endereço diverso do que residia naquele momento, tendo sido também pessoa diversa a receber a postagem.

Afirmou que requereu pedido de desbloqueio da conta corrente onde eram depositados seus salários mensais, pois sem este não havia possibilidade de honrar seus compromissos fixos, causando-lhe inúmeros danos, haja vista necessitar de tais valores para suprir suas despesas básicas.

Aduziu que referido pedido foi indeferido, sob o fundamento de que nem todos os valores depositados na conta bancária são referentes ao pagamento dos salários do ora agravante, e por isso presumiu que ele tinha envergadura financeira para suportar o ônus da execução.

Alegou que não teve oportunidade de defesa, só vindo a tomar ciência da tramitação da ação quando tomou conhecimento do bloqueio sobre seus salários.

Ao final, pleiteou o provimento do presente recurso, para o fim de declarar nulo a citação do executado/agravante, e por consequência, os demais atos processuais posteriores, como o bloqueio judicial dos valores constantes na conta bancária de titularidade do agravante, bem como, por ter sido recebida por terceiro, o que demonstra que não fora concretizada a citação do agravante antes da penhora via Bacen-Jud na execução fiscal.

Em pedido alternativo requereu o provimento do agravo no sentido de desbloquear a quantia penhorada via Bacen-Jud, por tratar-se de verba alimentar, devendo o valor penhorado ser devolvido a conta bancária da agravante.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 4348597).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, não houve parecer ministerial diante da ausência de necessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Nesse sentido, é necessário apontar que o juízo
a quo
indeferiu o pedido do executado do que tange ao desbloqueio dos valores da conta salário.

Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito pretendido é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a fumaça do direito.

Portanto, se faz necessário a presença, simultânea, do
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não se restringe o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Dito isto, no caso em análise, ressalto que o agravante levanta dois pontos principais, a anulação da decisão diante da citação indevida e o desbloqueio dos valores da conta salário
.

No que tange ao primeiro tópico, o recorrente afirma que a citação postal foi entregue em endereço diverso e para terceira pessoa não integralizada à lide, ou seja, somente tomou ciência do processo quando ocorreu a penhora de seus salários, de modo que pugna pela anulação da decisão.

No entanto, pela sequência dos documentos juntados no presente agravo de instrumento, após a determinação do bloqueio dos valores do executado, o sr. EMIVALDO AMÂNCIO DE SOUSA peticionou no id n° 4334254 - Pág. 30 apenas requerendo o desbloqueio dos valores contidos na conta salário, e nesta peça não faz menção alguma ao pedido de anulação da decisão devido ao fato da citação postal ter sido entregue em endereço diverso e por terceira pessoa. Nesse sentido, é válido relembrar que resta vedada a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida apreciação do juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, ou seja, esta magistrada está impossibilitada de tomar qualquer decisão acerca da matéria ventilada.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo inferior.

Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse também feito alguma menção sobre a nulidade da citação, no entanto, conforme já mencionado, tanto a petição do executado, quanto a decisão recorrida apenas tem como objeto o bloqueio dos valores. Destarte, inviável a análise de mérito neste tópico.

No capítulo seguinte, o agravante se insurge contra o indeferimento do desbloqueio dos valores da conta salário.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 833 quais bens são impenhoráveis, entre eles destaco:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

In casu
, o agravante EMIVALDO AMANCIO DE SOUSA comprovou o bloqueio dos valores de sua conta (Agência: 9148; Conta: 256.927)- id n° 4334254 - Págs. 34 e 36, bem como comprovou que esta é efetivamente uma conta salário, de acordo com os documentos de id n° 4334254 - Pág. 39 a 41.

É válido ressaltar que atualmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça defende que a regra é a impenhorabilidade dos salários, que, no entanto, pode ser relativizada “I)para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais”. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO ESPECIAL.

INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A alegação de afronta ao artigo 1.022, do CPC/15 ocorreu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.

Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.

2.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 2.1 Esbarra na Súmula 7/STJ a pretensão voltada para aferir a possibilidade, no caso concreto, de se fixar percentual de desconto sobre os proventos da parte executada.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1612068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRA JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.

INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PENHORA DE VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5.
A jusrisprudência do STJ se firmou no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2º do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias, que, a toda evidência, não se trata a hipótese dos autos. Precedentes.

6. A gravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1650689/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014).

Destarte, tendo em vista que o agravante comprovou a natureza salarial dos valores da conta bloqueada, bem como em razão de não configurar nenhuma das exceções supramencionadas, entendo que o requisito da probabilidade do direito está configurado, bem como o perigo da demora, por se tratar de verba salarial.

Sendo assim, a quantia bloqueada via BANCEN-JUD no
quantum de
R$ 6.161,92 (seis mil cento e sessenta e um reais e noventa e dois centavos) deve ser liberada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para desbloquear a quantia penhorada via Bacen-Jud.

É o voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 01/02/2022